Tribunal: TJSP
Processo: 2011919-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO OBREIRO – TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – REFORMA – O agravante é beneficiário de aposentadoria por invalidez acidentária desde 21.02.2002, inexistindo elementos nos autos que evidenciem o tipo de concessão (administrativa ou judicial) ou alteração do quadro clínico do

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO OBREIRO – TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – REFORMA – O agravante é beneficiário de aposentadoria por invalidez acidentária desde 21.02.2002, inexistindo elementos nos autos que evidenciem o tipo de concessão (administrativa ou judicial) ou alteração do quadro clínico do obreiro ao longo dos anos – Fatos controvertidos que sugerem possível equívoco na avaliação da perícia administrativa – Indispensável dilação probatória para elucidação dos fatos – Hipótese em que descontos sobre proventos acarretariam grave dano irreparável à subsistência do agravante, sobrelevando o "periculum in mora" – Agravo de instrumento provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011919-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante VALDECI
VERDÓ (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011919-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19294
2
VOTO (D) No 19294
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2011919-54.2020.8.26.0000
COMARCA: ITATIBA
AGRAVANTE: VALDECI VERDÓ
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-I.N.S.S.
JUÍZA: DRA. RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
EMENTA
AÇÃO ACIDENTÁRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO
OBREIRO
TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA

REFORMA O agravante é beneficiário de aposentadoria por
invalidez acidentária desde 21.02.2002, inexistindo elementos
nos autos que evidenciem o tipo de concessão (administrativa
ou judicial) ou alteração do quadro clínico do obreiro ao longo
dos anos Fatos controvertidos que sugerem possível equívoco
na avaliação da perícia administrativa Indispensável dilação
probatória para elucidação dos fatos
Hipótese em que
descontos
sobre
proventos
acarretariam
grave
dano
irreparável à subsistência do agravante, sobrelevando o
“periculum in mora” Agravo de instrumento provido, com
determinação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, contra a r.
decisão de fls. 34, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para restabelecimento da
aposentadoria por invalidez.
Sustentou o agravante, de forma concisa, que:
a) teria recebido aposentadoria por invalidez acidentária, em razão de
sequelas no joelho direito, por mais de 17 anos, sendo submetido a diversos tratamentos
médicos e cirúrgicos, sem êxito;
b) encontrar-se-ia impedido de executar suas funções laborais;
c) haveria nos autos exames e atestados comprovando sua incapacidade e
o nexo laboral.
Agravo tempestivo, processado, com pedido de antecipação de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011919-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19294
3
recursal negado (fls. 36) e com contraminuta da autarquia (fls. 41/45).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O presente agravo de instrumento merece provimento.
Inicialmente, consigne-se que em nenhum momento, tanto obreiro,
quanto a autarquia (quer nos autos deste agravo, quer nos principais) mencionam a forma
de concessão da aposentadoria (se administrativa ou judicial), bem como que a
documentação acostada aos autos não elucida tal relevante questão, impondo-se considerar,
até prova em contrário, que o benefício cassado pela autarquia não foi concedido por
decisão judicial em devido processo legal mas, administrativamente, apartando-se, assim, o
caso em tela, da acirrada controvérsia que vem se instaurando a respeito da possibilidade
dela continuar, como vem fazendo, a tornar sem nenhum efeito a imutabilidade imanente à
coisa julgada material.
Anote-se, ainda, que a apreciação deste agravo de instrumento deve
cingir-se à presença, ou não, dos requisitos insculpidos no artigo 300 do Código de
Processo Civil, pois o aprofundamento nas questões de mérito consubstanciaria
inadmissível supressão de instância.
Feitas essas considerações, e sob essa ótica, o recurso merece
provimento.
Embora a perícia administrativa goze de presunção de veracidade e
legitimidade próprias aos atos administrativos, no caso concreto, pode-se entrever hipótese
de equívoco daquela avaliação, o que deve merecer mais cuidadosa atenção.
Isso porque, o agravante, em razão de lesão no joelho, ficou afastado por
auxílio-doença de 23.06.1999 a 20.02.2002 (fls. 48), sendo tal benefício convertido em
aposentadoria por invalidez em 21.02.2002 (fls 48).
Assim, durante todo o período (aproximadamente 20 anos) a autarquia
reconheceu a incapacidade total para o trabalho (incialmente de forma temporária e, após a
consolidação da lesão, de forma permanente), não havendo nos autos elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011919-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19294
4
demonstrem que o quadro clínico do agravante sofreu alteração.
Ressalte-se que a autarquia apresentou apenas duas pericias administrativas.
A primeira (fls. 46), referente à concessão da aposentadoria, a qual não
possui dados do histórico, do exame físico ou das considerações periciais, constando,
apenas, o diagnóstico (ruptura do menisco CID S83.2) e a sugestão de aposentadoria por
invalidez.
A segunda (fls. 47), que determinou a cessação do aludido benefício.
Assim, ausentes os elementos da primeira perícia, não se pode comparar
o quadro clínico que ensejou o deferimento do benefício com o quadro atual,
impossibilitando a aferição de eventual melhora justificadora da interrupção do benefício.
Mas não é só.
O agravante trouxe relatórios médicos atuais (fls. 27, 30 e 32) e exames
(fls. 29 e 33), que indicam a permanência da sequela no joelho direito, inclusive com
declaração de impossibilidade do exercício profissional (fls. 30) e indicação de
aposentadoria por invalidez (fls. 32).
A divergência entre as opiniões médicas frise-se, ambas de caráter
técnico-científico - é relevante, e, embora, em regra, goze de presunção de veracidade
aquela exarada por profissional na condição de agente público, no caso concreto, mormente
ante o longo período em que o agravante, por decisão da própria autarquia, permaneceu
aposentado por invalidez, confere probabilidade ao direito alegado.
Assim, os elementos dos autos tornam a questão controversa, permitindo-
se dúvida razoável quanto à correção da avaliação da perícia administrativa.
De qualquer modo, no caso, prepondera o periculum in mora, pois é
evidente que se o agravante não estiver apto a retornar ao seu labor habitual, poderá sofrer
graves danos financeiros (caso não retorne ao trabalho) ou a sua saúde (caso retorno ao
trabalho, mesmo não reunindo condições).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011919-54.2020.8.26.0000 -Voto no 19294
5
Assim, há grave risco de dano irreparável à subsistência do agravante
caso seja cessado o benefício, razão pela qual deverá ser mantido, ao menos, até que prova
colhida sob o crivo do contraditório evidencie sua capacidade laboral.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso para deferir a tutela de urgência,
devendo a z. serventia oficiar, com urgência, à origem para que se adotem as providências
necessárias para a manutenção do benefício.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo de
instrumento, com determinação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator